Tribunal: STF
Processo: ADI 6185
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Supostas omissão e contradição na modulação de efeitos promovida nos primeiros aclaratórios. Superveniência da norma cuja edição se pretendia aguardar. embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos em face da decisão que, acolhendo parcialmente os primeiros aclaratórios, modulou os efeitos da decisão de mérito, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal impugnado, em extensão menor do que a pretendida.



    II. Questão em discussão 



    2. Discute-se a existência de eventual omissão e contradição na decisão embargada diante da alegada necessidade de estender a modulação empreendida até que o poder legislativo competente providenciasse a aprovação dos atos normativos integradores da lacuna alegadamente causada pela declaração de inconstitucionalidade promovida. 



    III. Razões de decidir



    3. Diante da superveniente edição da lei local apta a preencher o vácuo legislativo eventualmente surgido por ocasião do julgamento do mérito, com a plena satisfação das pretensões almejadas pela entidade embargante, não mais subsiste, ainda que em tese, o interesse em modificar ou integrar o acórdão embargado.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração rejeitados.